Tribunal: CARF
Processo: 16624.001587/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.001587/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.729 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
CLAUDIO BAZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos de despesas médicas é condição de dedutibilidade
das referidas despesas, mas não exclui a possibilidade de serem exigidos
elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço, na
existência de dúvidas razoáveis.
Cabível a dedução de despesas médicas quando o contribuinte comprova a
efetividade dos serviços realizados. Os documentos apresentados fazem prova
suficiente das despesas médicas realizadas, devendo ser restabelecida parte das
deduções.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
DELIMITAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, o que não verifica-
se no caso concreto, não devem ser acolhidas às razões/alegações constantes do
recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto
no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer as despesas médicas com os
profissionais Francisco Ribeiro de Moraes (R$ 229,00), Adnan Abdul Kadri (21.700,00), Maria
Lúcia R. Amaral (7.500,00) e Paula Lenira Freitas (10.500,00). Vencidos os conselheiros
Cleberson Alex Friess, Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo
Lopes Araújo, que davam provimento parcial em menor extensão, mantendo a glosa do valor
pago a Paula Lenira Freitas (10.500,00). Vencida em primeira votação a conselheira Andréa
Viana Arrais Egypto, que dava provimento ao recurso, restabelecendo também a despesa médica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.001587/2008-32
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.729 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16624.001587/2008-32

descontada em folha pela Pref. Mun. S. Paulo (575,94). Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Rayd Santana Ferreira.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SP2) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o Crédito Tributário
em parte, conforme ementa do Acórdão no 17-42.650 (fls. 53/57):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESA MEDICA. GLOSA. COMPROVADAS PARCIALMENTE.
A dedutibilidade das despesas médicas está vinculada à apresentação de comprovante
de pagamento nos moldes exigidos pela legislação do imposto de renda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO –
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 11/14), lavrado em 07/04/2008, referente ao Ano-
calendário 2006, que apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 26.493,50, sendo R$
14.253,02 de Imposto Suplementar, código 2904, R$ 10.689,76 de Multa de Ofício, passível de
redução, e R$ 1.550,72 de Juros de Mora, calculados até 30/06/2008.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.729 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16624.001587/2008-32

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 12), temos que
o contribuinte deduziu indevidamente despesas médicas no valor de R$ 51.829,16, por falta de
comprovação efetiva dos pagamentos destas despesas.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 14/04/2008 (fl.
47) e, em 30/04/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 02/04.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SP2 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-42.650, em 21/07/2010 a 11a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada, restabelecendo as despesas no montante
de R$ 11.324,22.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SP2, via Correio, em
10/08/2010 (AR - fl. 62) e, inconformado com a decisão prolatada, em 09/09/2010,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 63/67, onde alega que:
1. O simples fato de não constar no recibo alguns dos requisitos do artigo 80
§ 1°, inciso III do Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999, não invalida
o documento;
2. Juntou aos autos declarações feitas pelos beneficiários dos pagamentos
realizados pelo contribuinte confirmando a prestação dos serviços, o que
deixa claro que estes serviços foram realmente prestados e por isso podem
ser utilizados para dedutibilidade do imposto de renda. (Docs. n° 04 a 08 -
fls. 71/75);
3. Todas as despesas médicas glosadas foram realizadas e estão comprovadas
com os documentos juntados no RV.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, em virtude de dedução indevida de despesas
médicas relativas ao Ano-Calendário de 2006.
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95. Vejamos:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.729 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16624.001587/2008-32

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.729 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16624.001587/2008-32

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Importante destacar ainda o que dispõe o artigo 73 acerca da justificação das
despesas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifamos).
Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Conforme análise sistemática da legislação constata-se que, em regra, o recibo é
uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°, III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis acerca da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive relacionadas (a) efetiva prestação do serviço,
tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha sido
realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fiscalização assevera que de
acordo com o disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções pleiteadas
na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação ou justificação. Afirma que,
regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação, procedendo-se assim ao
lançamento.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação, excluindo as
despesas médicas comprovadas através da apresentação de Nota Fiscal ou recibos, deixando de
acatar as demais despesas médicas em virtude de os recibos não possuírem todos os requisitos
legais constantes no art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99),
especificamente o parágrafo 1o, inciso III, conforme tabela indicada à fl. 56, que indica a falta do
endereço e/ou CPF.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.729 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16624.001587/2008-32

O contribuinte, por ocasião do Recurso Voluntário, trouxe aos autos a retificação
dos recibos, quantos aos profissionais FRANCISCO RIBEIRO DE MORAES, ADNAN
ABDUL KADRI, MARIA LUCIA R. AMARAL, PREF. MUN. S. PAULO, através de
declarações por eles apresentadas, de modo a atender o disposto na legislação de regência, bem
como o que ficou delimitado na decisão de piso.
Dessa forma, em face do teor da acusação fiscal e tendo em vista a decisão
proferida pela DRJ que determinou a limitação da lide, ora à apresentação de endereço, ora à
apresentação de CPF do beneficiário, e em face do atendimento por parte do contribuinte do que
restou disposto na DRJ, entendo que nesse caso restou comprovada a prestação do serviço e a
despesa médica, motivo porque os respectivos valores são passíveis de dedução dos rendimentos
tributáveis, devendo ser afastada a glosa e restabelecida a dedução.
Com relação à beneficiária Paula Lenira Freitas, a decisão de piso aceitou apenas
a Nota Fiscal no montante de R$ 1.000,00 relativo ao tratamento de fisioterapia, por conter todos
os requisitos legais, no entanto, quanto aos demais recibos, por trata-se de sessões de
massoterapia, não acatou a dedução da despesa por não ter previsão legal.
O Recorrente assevera que o tipo de tratamento que o profissional fisioterapeuta
propõem, não deve influenciar na dedução do referido serviço, pois a massoterapia é uma das
espécies de tratamentos da fisioterapia e foi prestado por fisioterapeuta, o que por si só,
possibilita a dedução de todas as despesas com o tratamento do imposto de renda.
Ocorre que o motivo médico do tipo de tratamento fisioterápico não foi
questionado pela acusação fiscal que apenas glosou as despesas relacionadas ao tratamento com
a fisioterapeuta.
Ademais, a partir do momento que a massoterapia é requerida e feita por um
fisioterapeuta, deve ser deduzido. O fisioterapeuta emitiu nota fiscal e o serviço foi realizado
pelo profissional de saúde, não restando dúvidas de que trata de serviço de fisioterapia.
Assim, diante dos documentos já adunados aos autos, da declaração de fl. 71
anexada junto ao Recurso Voluntário, e em face do que dispõe a acusação fiscal, entendo que
restou comprovada a prestação do serviço e despesa médica, devendo ser restabelecida a
dedução de R$ 10.500,00.
No que tange ao desconto em folha realizado pela Prefeitura Municipal de São
Paulo, o contribuinte traz aos autos o documento de fl. 75 que comprova a despesa médica no
valor de R$ 575,94, razão porque deve ser restabelecida a dedução.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para restabelecer as despesas médicas com relação aos profissionais
FRANCISCO RIBEIRO DE MORAES (R$ 229,00), ADNAN ABDUL KADRI (21.700,00),
MARIA LUCIA R. AMARAL (7.500,00), e PAULA LENIRA FREITAS (10.500,00), bem
como a despesa médica da PREF. MUN. S. PAULO (575,94).

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.729 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16624.001587/2008-32

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pela nobre julgadora, apenas quanto a despesa médica
com a Prefeitura do Municipio de São Paulo, como passaremos a demonstrar.
O motivo da divergência não diz respeito propriamente dito a comprovação
ou não da referida despesa, mas sim em relação ao conhecimento da alegação (delimitação
da lide – preclusão).
Primeiramente indispensável trazermos às alegações do contribuinte na sua
impugnação, senão vejamos:
06 — E mais, o contribuinte dispõe de todos os comprovantes das despesas médicas,
que efetuou no ano-calendário 2006 e que, no uso e gozo de um direito a ele outorgado
por Lei, utilizou como dedução em sua Declaração de Imposto de Renda - Pessoa
Física, e ora apresenta, conforme abaixo relacionado:

Conforme transcrição encimada, resta claro que o contribuinte restringiu-se sua
insurgência as despesas elencadas na planilha, em nada se manifestando acerca da glosa
referente a despesa com a Prefeitura de São Paulo. Em outras palavras, a lide ficou delimitada
a estas despesas.
No recurso, apresentou inovação ao questionar especificamente a glosa já
mencionada, qual seja: PREF. MUNC. SÂO PAULO.
Dito isto, nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos
recursais se encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião
da apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Afinal, o recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo apresentar
seus pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não infirmada a
matéria não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto supra, que
regem a impugnação, Caracterizando, in casu, a preclusão consumativa.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.729 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16624.001587/2008-32

Nessa toada, não merece acolhimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual não há
que se falar em comprovação da despesa.
Quanto as demais despesas, concordo com o posicionamento explicitado pela
Nobre Relatora.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas
para restabelecer as despesas médicas com relação aos profissionais FRANCISCO RIBEIRO DE
MORAES (R$ 229,00), ADNAN ABDUL KADRI (21.700,00), MARIA LUCIA R. AMARAL
(7.500,00) e PAULA LENIRA FREITAS (10.500,00), pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital